Tribunal: CARF
Processo: 11128.007281/2004-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.007281/2004-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.061 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/11/2004
LANÇAMENTO.
VÍCIOS
DE
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
A identificação de vícios de motivação no auto de infração aptos a cercear o
direito de defesa do contribuinte levam à nulidade do lançamento por força do
disposto no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em, acatando a
preliminar de nulidade do auto de infração suscitada de ofício, dar provimento ao Recurso
Voluntário, para fins de cancelar o auto de infração combatido em sua integralidade, face à sua
nulidade por vício material. A conselheira Larissa Nunes Girard acompanhou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 77 dos autos:
Trata o presente de auto de infração, fls.01/08, lavrado contra o contribuinte em
epígrafe, para exigência da multa regulamentar, no valor de R$5.000,00, pelas razões
a seguir expostas.
O contribuinte promoveu a saída do País de 160 `bins', pela DRF de
Uruguaiana/RS, em no regime aduaneiro especial de Exportação Temporária (RE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007281/2004-43
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.007281/2004-43
Acórdão n.o 3002-001.061
S3-TE02
Fl. 1,5

97/0029812, -001 e DDE n° 1970047938/2), requerido em 29/01/1997, com prazo
previsto para retomo em 180 dias, a partir do seu embarque.
Em 17/02/1998, a interessada encaminhou petição àquela unidade de despacho,
solicitando o encaminhamento dos processos de importação listados, inclusive o sob
exame (proc. n°11075.000131/97-17).
Em 06/10/2004, o contribuinte, por seu representante legal, fls.29, foi
cientificado da Intimação, a fim de que, no prazo de 20 dias, a contar da ciência,
apresentasse os documentos (DI ou seu número) que comprovassem o retomo das
mercadorias exportadas temporariamente.
Constava expressamente que, o não atendimento da intimação, no prazo
estabelecido, acarretaria a aplicação da multa do inciso IV, 'c' do art. 107 do DL n°
37/66, com a redação do art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Diante do descumprimento da intimação, foi determinada a lavratura deste auto
de infração, para exigência da multa regulamentar.
Às fls.33v., o contribuinte, em 12/01/2005, foi cientificado deste autuação,
apresentando sua Impugnação, em 03/02/2005, fls.34/39.
Alega que:
1. no exercício de 2003, extinguiu-se o prazo de obrigatoriedade de guarda por
parte da impugnante dos documentos contábeis/fiscais referente à esta operação;
2. descabe declarar que a impugnante não manteve os documentos solicitados
em boa guarda e ordem, visto que somente em 2004, com este processo foi intimada
de apresentá-los;
3. não recebeu a intimação n° 004/04, pelo fato de que o estabelecimento
autuado foi vendido em 25/08/1997 e o seu CNPJ cancelado.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 38/43), atos societários,
procuração, substabelecimento, documentos de identificação, auto de infração e a respectiva
notificação, cartão de CNPJ, certidão de cancelamento de inscrição no CNPJ (fls. 44/73).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 76/79):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/11/2004
MULTA REGULAMENTAR.
Não prestando as informações de forma como devida pelas normas de regência, cabível
a aplicação da penalidade prevista no art.107, inciso IV, alínea 'c' do Decreto -Lei n°
37/66, com a redação do art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 18/03/2008 (vide AR à fl. 82
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 04/04/2008, Recurso Voluntário (fls.
85/91). Anexou a este recurso documento de identificação e procuração (vide fls. 92/96).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.007281/2004-43
Acórdão n.o 3002-001.061
S3-TE02
Fl. 2

Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Em seu recurso, o contribuinte inicia a sua argumentação alegando, de forma
genérica, que cabia reiterar alguns argumentos de sua impugnação, pois estes não teriam sido
apreciados na decisão recorrida. Ocorre que, apesar de ter trazido este argumento, não precisou
em seu recurso nenhum argumento que teria deixado de ser apreciado pela DRJ.
Em verdade, os termos do recurso voluntário representam mera reprodução das
razões expostas desde a sua impugnação, as quais foram enfrentadas pela decisão de piso, cujos
fundamentos transcrevo a seguir:
O contribuinte (então Indústrias Gessy Lever Ltda.) realizou uma operação de
exportação, no regime aduaneiro especial de Exportação Temporária (RE
97/0029812, -001 e DDE n° 1970047938/2), requerido em 29/01/1997, com
prazo previsto para retomo em 180 dias, a partir do seu embarque.
Embora a saída tenha ocorrido pela DRF Uruguaiana/RS, o contribuinte
peticionou aquela unidade que, o retomo ocorreria pela Alfândega do Porto de
Santos/SP, solicitando o encaminhamento do processo à referida repartição
fiscal.
Intimado (Intimação DIDADNn° 004/04, da Alfândega do Porto de Santos/SP),
para prestar esclarecimentos no prazo de 20 dias, o contribuinte, cientificado
por seu representante legal, fls.29, não se manifestou, o que gerou a autuação
por descumprimento da intimação.
Agora, o autuado, por meio da Impugnação apresentada alega que 'no exercício
de 2003, extinguiu-se o prazo de obrigatoriedade de guarda por parte da
impugnante dos documentos contábeis/fiscais referente à esta operação' e
'descabe declarar que a impugnante não manteve os documentos solicitados em
boa guarda e ordem, visto que somente em 2004, com este processo foi
intimada de apresentá-los
O que se constata é que o contribuinte ao se manifestar na Impugnação, poderia
tê-lo feito quando da Intimação, prestando os esclarecimentos que julgasse
necessários e as justificativas pela não apresentação dos documentos
requisitados.
Assim não agindo, ou seja, descumprindo a Intimação, ficou sujeito a aplicação
da penalidade prevista na legislação de regência, pela ocorrência da infração. As
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.007281/2004-43
Acórdão n.o 3002-001.061
S3-TE02
Fl. 2,5

mesmas alegações trazidas aos autos deveriam ter sido levadas à autoridade
fiscal, requisitante das informações objeto da intimação.
Afinal, o representante legal da empresa tomou ciência da Intimação, deixando
de atendê-la.
Alega o contribuinte que, o estabelecimento autuado foi vendido em 25/08/1997
e o seu CNPJ cancelado. Entretanto, cabe lembrar que, as responsabilidades
tributárias se transferem, mas esta, apenas por discussão, era uma obrigação
acessória a ser atendida pelo contribuinte, visto que o fato era anterior à referida
venda, além do mais, tal matéria não é tratada neste processo que se limita, tão
somente, a exigir a penalidade pelo descumprimento do atendimento da
intimação referida, no prazo determinado.
E este fato é incontroverso, o que permite a manutenção da sua exigência, com
fundamento no inciso IV, 'c' do art. 107 do DL n° 37/66, com a redação do art.
77 da Lei n° 10.833/03, do seguinte teor:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
I — (omissis);
— (omiSsis);
(omissis);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): /Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
a) (omissis);
b) (omissis);
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;"
Assim, VOTO pela Procedência do Lançamento.
Quanto à primeira parte, entendo coerente a decisão recorrida. Tendo em vista que
nos presentes autos fora imposta multa ao contribuinte em razão do não atendimento de
intimação enviada, e tendo este fato restado incontroverso nos presentes autos – o contribuinte
não o contesta –, poder-se-ia entender como cabível a aplicação da multa disposta no art. 107,
inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66. Isso porque, por sua atitude omissiva (ausência de
resposta à intimação), teria o recorrente, ao menos em tese, embaraçado/dificultado a ação da
fiscalização aduaneira.
Sob esta ótica, portanto, apresentar-se-ia irrelevante a análise acerca do prazo de
guarda do documento, visto que esta, ainda que confirmada no presente caso, não lograria alterar
o resultado do presente julgado. Como constou da decisão recorrida, acaso tivesse o recorrente
respondido à intimação recebida, ainda que com a apresentação das mesmas razões apresentadas
na presente demanda, decerto que o auto de infração aqui combatido não teria sido lavrado. Este
o fora justamente em razão da suposta atitude omissiva da recorrente.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.007281/2004-43
Acórdão n.o 3002-001.061
S3-TE02
Fl. 3

Apesar da aparente regularidade da autuação ora combatida, entendo que a
solução da presente contenda deverá seguir caminho diverso do constante da decisão recorrida.
Explico.
Para a solução da presente contenda, importante que este Colegiado aprecie o
segundo fundamento constante da defesa do contribuinte, acerca do fato de o estabelecimento
autuado ter sido vendido em 25/08/1997, tendo sido o seu CNPJ cancelado nesta mesma data.
Sobre este ponto em particular, assim se manifestou a DRJ:
Alega o contribuinte que, o estabelecimento autuado foi vendido em 25/08/1997
e o seu CNPJ cancelado. Entretanto, cabe lembrar que, as responsabilidades
tributárias se transferem, mas esta, apenas por discussão, era uma obrigação
acessória a ser atendida pelo contribuinte, visto que o fato era anterior à referida
venda, além do mais, tal matéria não é tratada neste processo que se limita, tão
somente, a exigir a penalidade pelo descumprimento do atendimento da
intimação referida, no prazo determinado.
Entendo que a matéria não foi bem analisada pela decisão recorrida, embora
tampouco tenha sido suficientemente abordada pelo Recorrente em seu recurso voluntário.
De todo modo, considerando que se está diante de matéria de ordem pública,
atinente à nulidade do auto de infração combatido, entendo que esta deverá ser apreciada por este
Colegiado de ofício, nesta oportunidade. É o que será realizado em sucessivo.
Consoante se extrai da análise dos autos, o auto de infração fora lavrado em face
da empresa Unilever Brasil Ltda., CNPJ no 61.068.276/0140-75, em relação à suposta falta de
atendimento à intimação ocorrida em 06/10/2004 por intermédio do despachante aduaneiro
indicado à fl. 32 dos autos, em decorrência de operação de importação datada de 1997.
Acontece que, da análise dos autos, é possível se constatar uma série de vícios no
procedimento fiscal adotado pela autoridade autuante, vícios estes que maculam o auto de
infração combatido em sua essência, tornando-se inaplicável a penalidade ali exigida.
De início, é válido trazer à tona que a pretensão fiscalizatória se embasa em
ausência de resposta à intimação enviada em 2004, em relação à operação ocorrida em 1997.
Nesse contexto, ainda que o contribuinte pudesse ter respondido a esta intimação informando
que já teria decorrido o prazo decadencial de cinco anos quanto à fiscalização relativa a esta
operação, como constou da decisão recorrida, tem-se que a ausência de resposta, na prática, não
ocasionou embaraço à fiscalização aduaneira, visto que não havia o que ser fiscalizado, uma vez
que eventual pretensão fiscalizatória já havia sido fulminada pela decadência.
Por outro lado, desta intimação, constata-se que não há ali a individualização do
CNPJ da empresa autuada, tendo constado da intimação apenas a razão social da interessada
(Unilever Brasil Ltda.). Ademais, não há como se confirmar que o signatário da referida
intimação (despachante aduaneiro ali indicado) era representante legal da empresa autuada,
conforme CNPJ descrito no auto de infração.
Como ressaltou o recorrente, a empresa cujo CNPJ foi indicado no auto de
infração fora vendida em 25/08/1997, tendo o seu CNPJ sido cancelado nesta mesma data. Em
consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, é possível confirmar esta informação,
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.007281/2004-43
Acórdão n.o 3002-001.061
S3-TE02
Fl. 3,5

constando do cartão do CNPJ da referida empresa a informação da sua situação cadastral como
baixada e a data da situação cadastral 25/08/1997.
Nesse contexto, não restam dúvidas que, quando do envio da intimação, já havia
transcorrido o prazo decadencial para fiscalização da operação de exportação realizada. Portanto,
não há como se entender que tenha havido efetivo embaraço à fiscalização.
De outro norte, é certo que, quando da lavratura do auto de infração, realizada em
02/12/2004, a situação da referida empresa já era de baixada. Logo, não há como se entender que
a intimação tenha sido recebida pela empresa autuada em 2004, quando esta se encontrava
baixada desde 1997. Da mesma forma, não há como se entender que tal empresa, já baixada,
tivesse representante legal em 2004 apto a receber dita intimação.
Portanto, ainda que a exportação temporária ali descrita tenha ocorrido quando a
empresa ainda se encontrava ativa (29/01/1997), não há como se reconhecer como válida
intimação enviada em 2004, quando já transcorrido o prazo decadencial.
Ademais, ainda que se admitisse o envio desta notificação, tem-se que o auto de
infração deveria ter sido lavrado em face da empresa sucessora desta, e não em face de empresa
cujo CNPJ já se encontrava em situação de baixada. Até porque, o fato que ensejou a lavratura
do auto de infração foi o suposto ato omissivo quanto à resposta à intimação enviada em 2004, e
não a exportação temporária em si, realizada em 1997.
Percebe-se, pois, que a decisão recorrida finda por trazer argumentos
contraditórios entre si, ora asseverando que o que importa para a solução da contenda seria a
ausência de resposta à intimação (ocorrida em 2004), ora entendendo relevante a data das
operações que serviram como pano de fundo para o envio da intimação (ocorrida em 1997).
Nessa conjuntura, há de se reconhecer que o auto de infração combatido encontra-
se eivado de vício no que tange à sua motivação, em especial no que tange à identificação do seu
objeto (afinal, não há como se entender que tenha havido embaraço à fiscalização quando a
pretensão do Fisco já se encontrava fulminada pela decadência), bem como quanto à
identificação do seu sujeito passivo (em que pese a possibilidade de responsabilização de
empresa sucessora por atos da empresa sucedida, esta responsabilização deverá estar
minimamente delineada no auto de infração, o que não ocorreu no presente caso, em que o auto
de infração fora lavrado em face de filial há muitos anos baixado, sem que fosse realizada
qualquer ressalva).
Tais vícios, portanto, são aptos a ensejar o seu cancelamento, por força do
disposto no incido II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Até porque, é cediço que a correta identificação do sujeito passivo é elemento
imprescindível ao lançamento, em razão do disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.007281/2004-43
Acórdão n.o 3002-001.061
S3-TE02
Fl. 4

Ademais, quanto à natureza dos vícios de motivação acima relatados, se material
ou formal, penso que estes se enquadram como material, o que impede, portanto, a sua
convalidação.
De toda sorte, ainda que se considere tais vícios como formais, penso que estes
tampouco poderiam ser convalidados nesta oportunidade, senão, vejamos.
Da análise dos autos, extrai-se que a impugnação e a defesa administrativa foram
apresentadas pela matriz da Unilever, CNPJ no CNPJ no 61.068.276/0001-04, oportunidade em
que informou a baixa do referido estabelecimento filial em razão da sua suposta venda. Ou seja,
informou que a responsabilidade quanto à prática do ato ali imputado não deveria recair sobre si.
Sendo assim, uma vez confirmado que a filial indicada no auto de infração fora há
muito baixada, muito antes, inclusive, do envio da intimação tida no auto de infração como não
tendo sido respondida, entendo que a convalidação da lavratura do auto em face da matriz, sem
que lhe sejam apresentadas as razões da sua responsabilização, preteriria o direito de defesa da
Recorrente.
Em outras palavras, penso que a responsabilização de terceiro por infração
praticada por empresa baixada deveria ter constado do auto de infração lavrado, com a
correspondente fundamentação legal para tanto, sob pena de se incorrer em cerceamento de
direito do contribuinte.
Até porque, saliente-se que, no presente caso, está-se diante de auto de infração
lavrado em 02/12/2004, quanto ao suposto não atendimento de intimação recebida em
06/10/2004, em que se buscava informações relativas a fatos geradores ocorridos em 1997 por
empresa baixada desde 25/08/1997. Essas datas, portanto, também deveriam ser levadas em
consideração pela fiscalização quando da autuação e da indicação de eventual empresa
responsável pela prática da infração alegada, em especial quando se tem em mente que a
pretensão de fiscalizar esta operação de exportação já se encontrava fulminada pela decadência.
Por derradeiro, não é demais trazer à colação decisão do CARF em que também se
entendeu pelo nulidade do lançamento em caso em que houve erro na identificação do sujeito
passivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL. CABIMENTO.
O erro na identificação do sujeito passivo implica inobservância de requisito essencial
estabelecido no art. 142 do CTN e, por conseguinte, leva a nulidade do lançamento por
vício material.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.007281/2004-43
Acórdão n.o 3002-001.061
S3-TE02
Fl. 4,5

A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer titulo,
fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar
a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos créditos tributários, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato, nos termos do artigo 133, do CTN. (Acórdão no
1201-003.363 de 10/12/2019).
Diante do acima exposto, entendo que há de se reconhecer a nulidade do auto de
infração lavrado, determinando-se, por conseguinte, o seu cancelamento.
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso, para fins de cancelar o auto de
infração combatido, face à sua nulidade por vício material.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital